Tribunal: TJDFT
Processo: 0745300-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745300-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA ZANON PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (Pasep), homologou o laudo pericial e reputou concluída a prova técnica. A autora/agravante alega, em síntese, que os cálculos periciais apenas repetiram os mesmos índices aplicados pelo Banco do Brasil, sem conseguir explicar, fundamentar ou esclarecer a sua aplicabilidade, deixando a PERÍCIA INCONCLUSIVA. Requer, em antecipação da tutela recursal, a revogação da decisão que homologou o laudo pericial e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, do cabimento de agravo contra decisão que homologa laudo pericial. Por sua vez, a taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo reconhecida a inconsistência da prova técnica em grau de apelação, os autos retornarão para instrução probatória. No mesmo sentido: “(...) 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial e encerra a instrução probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1905125, 0716702-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no PJe: 26/08/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator